Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-17.2020.8.11.0022
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000538-17.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DISLEIGUE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 001.165.581-05 (APELANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), DOUGLAS DOS SANTOS DIAS - CPF: 044.815.051-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO ORMONDE PORTELA - CPF: 604.259.701-91 (ASSISTENTE), JULIO CEZAR LINO GUIMARAES - CPF: 039.328.011-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os elementos probantes presentes nos autos são aptos a fundamentar a condenação.

2. A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade, conforme artigo 28, II, do Código Penal, motivo pela qual resta configurado o dolo específico, requisito do tipo penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

por
DISLEIGUE BARBOSA DE SOUZA
e
DOUGLAS DOS SANTOS DIAS
em face de sentença proferida
pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Pedra Preta, cujo teor condenou os ora apelantes em
pena de 10 (dez) dias multa, fixados em 2/30 (dois trigésimos) do salário-mínimo,
incurso no artigo 331 do Código Penal.

Nas razões recursais,
o apelante
DOUGLAS DOS SANTOS DIAS
alega que estava em avançado estado de embriaguez, o que afastaria a tipicidade da conduta ante a ausência de dolo específico. Já a apelante
DISLEIGUE BARBOSA DE SOUZA
indica que estaria dormindo no momento em que foi desligada a energia da casa pelos policiais militares, motivo pela qual não se lembra de que proferiu as ofensas.

Contrarrazões pela manutenção sentença.

O Ministério Público, em seu parecer de id. 174181689, opina pelo desprovimento da Apelação ante a suficiência do conjunto probatório e existência de dolo específico, pois os apelantes estariam voluntariamente embriagados.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O presente recurso de apelação criminal tem como objeto a reforma da sentença que condenou os ora apelantes à pena de 10 (dez) dias multa, fixados em 2/30 (dois trigésimos) do salário-mínimo, por prática incursa no artigo 331 do Código Penal.

Eis trechos da sentença apelada:

DO CRIME DE DESACATO

Em detida análise aos autos, verifico que o presente feito deve ser julgado procedente, nos termos expostos na peça acusatória, pelas razões em que passo a expor.

A materialidade do delito está comprovada através do boletim de ocorrência e dos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial.

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido durante a fase inquisitorial instrução processual, pelas declarações da vítima e das testemunhas.

[...]

Diante de todo o conjunto probatório coligido nos autos, necessário se faz a condenação dos acusados nos exatos termos propostos pelo “
Parquet”
, eis que ficou evidenciado nos autos o desacato cometido por estes em face das vítimas Julio Cesar e Sérgio Ormonde policiais militares, durante o exercício de suas funções, incorrendo no crime tipificado no artigo 331, “
caput”,
do Código Penal.

Assim, entendo que as provas produzidas são suficientes para embasar o decreto condenatório, não tendo os acusados apresentados elementos para fundamentar sua absolvição, não trouxe à tona elementos que confirmem sua versão, a abonar sua conduta.

Deste modo, diante de tal conjunto probatório provado a materialidade e a autoria do crime de desacato, são de rigor a condenação da acusada nas sanções do artigo 331,
caput,
do Código Penal.

III) - DISPOSITIVO

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia
para
CONDENAR
a acusada
DISLEIGUE BARBOSA DE SOUZA E DOUGLAS DOS SANTOS DIAS
, já devidamente qualificados nos autos, como incurso nas sanções do artigo 331,
caput
, do Código Penal.

Passo a dosar a pena da ré
DISLEIGUE BARBOSA DE SOUZA.

[...]

Desta forma, temos que resta ao réu a pena definitiva de 10 (dez) dias multa, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito, fixado em dois trigésimos do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme dispõe o artigo 49, §1º, do Código Penal, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

Deixo de fixar regime prisional ante a natureza da pena aplicada.

Passo a dosar a pena do réu DOUGLAS DOS SANTOS DIAS
.

[...]

Desta forma, temos que resta ao réu a pena definitiva de 10 (dez) dias multa, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito, fixado em dois trigésimos do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme dispõe o artigo 49, §1º, do Código Penal, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

Deixo de fixar regime prisional ante a natureza da pena aplicada.

Consoante relatado, em suma, o apelante Douglas Dos Santos Dias invoca como defesa estado avançado de embriaguez, o que afastaria a tipicidade da conduta ante a ausência de dolo específico; a apelante Disleigue Barbosa de Souza indica não se recordar de que proferiu ofensas, pois estaria dormindo no momento em que foi desligada a energia da casa pelos policiais militares.

Pois bem. Durante a fase inquisitorial, foi colhido o depoimento das vítimas Sergio Ormonde Portela (id. 171976155 – fls. 10 e 11) e Julio Cezar Lino Guimarães (id. 171976155 – fls. 12 e 13) em que ambos narram que, no dia 02/06/2018, por volta das 04h25, foram acionados para se dirigir ao bairro Jardim Natureza em razão de som alto sendo tocado em uma das casas. Ao chegar no endereço, conversaram com os apelantes e o som foi diminuído, mas aproximadamente 1 (uma) hora depois, foram novamente chamados pelo mesmo motivo, se dirigirem ao local, e naquele momento foram recebidos com agressões verbais como “policiais de merda”, “vagabundos” e “cornos”. Informam, ainda, que não foi possível conduzir os apelantes à delegacia, uma vez empreenderam fuga.

Os apelantes, por sua vez, negam o desacato (id. 171976155, fls. 15-16 e 19-20).

Durante a instrução processual, as vítimas reiteraram os depoimentos prestados perante a autoridade policial (id. 171974507). A apelante Disleigue Barbosa de Souza narrou que, de fato, houve a primeira visita dos policiais em decorrência do barulho, porém alega não se lembrar de, durante a segunda visita, ofendê-los, haja vista ter retornado à residência para dormir quando verificou que os policiais haviam desligado o padrão de energia, não se recordando de maiores detalhes. Já Douglas Dos Santos Dias informa que apenas proferiu ofensas aos policiais por ter sido ofendido primeiro.

Em análise ao conjunto probatório, existem elementos suficientes nos autos para justificar o édito condenatório, haja vista a existência de elementos tanto na fase investigatória quanto na instrução processual, conforme artigo 155 do Código de Processo Penal.

Logo, a tese de defesa da apelante Disleigue Barbosa de Souza não se satisfaz, diante do quadro apresentado.

Quanto à alegação de embriaguez do apelante Douglas dos Santos Dias, não há que se falar em atipicidade da conduta, porquanto se trata de embriaguez
voluntária
, sendo incapaz de afastar o dolo específico, requisito do tipo penal, conforme artigo 28, II, do Código Penal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 140, § 3º, E 141, III, AMBOS DO CP. INJÚRIA QUALIFICADA. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. PRESENÇA DE ANIMUS INJURIANDI. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF.

1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, para a configuração dos crimes previstos nos arts. 139 e 140, ambos do Código Penal - difamação e injúria -, é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo específico, que é a intenção de ofender a honra alheia.

2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, entenderam que as expressões utilizadas pela ré demonstram a presença do animus injuriandi, não havendo falar em ausência de dolo específico.

3. Nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito.

4. O pleito de absolvição por ausência de dolo específico importa o reexame de fatos e provas, providência inadmissível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. A violação de preceitos, dispositivos ou princípios constitucionais revela-se quaestio afeta à competência do Supremo Tribunal Federal, provocado pela via do extraordinário; motivo pelo qual não se pode conhecer do recurso nesse aspecto, em função do disposto no art. 105, III, da Constituição Federal.

6. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

7. Agravo regimental improvido.

(AgInt no REsp n. 1.548.520/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 22/6/2016)

De igual forma, o Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE PELO CRIME DE FURTO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE ANIMUS FURANDI – AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA SUA CONDUTA EM DECORRÊNCIA DE SUA EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA – INVIABILIDADE – ANIMUS FURANDI DEMONSTRADO – 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – APELANTE EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DE QUE OS DOIS APELANTES TINHAM CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – 4. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de furto majorado, bem como o animus furandi na conduta do primeiro apelante, não há que se falar na sua absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo. Além disso, é descabida a sua absolvição sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da sua embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade do crime.

2. Verificado o ânimo de assenhorear-se do que não lhe pertence, não há que se falar em desclassificação do crime de furto para o de apropriação de coisa achada.

3. O tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória. No caso, a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo segundo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do aparelho celular apreendido, tampouco que o teria comprado de forma lícita.

4. Recursos desprovidos.

(TJ-MT, N.U 0002432-03.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DA LEI Nº 9.503/97), AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO (ARTIGOS 147, 329 E 331, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM DECORRÊNCIA DA EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – ESTADO QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE DESACATO E RESISTÊNCIA POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PLEITO PREJUDICADO ANTE A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR CRIME DE AMEAÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – CABIMENTO – REQUISITOS DO ART. 77 DO CP PREENCHIDOS – SUSPENSÃO DA PENA POR 02 (DOIS) ANOS, MEDIANTE CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estando demonstrado que apelante praticou atos que foram suficientes para provocar considerável temor à vítima, inviável sua absolvição pelo crime de ameaça, não havendo exclusão do dolo específico por força da embriaguez voluntária.

Inviável o pleito absolutório ou a aplicação do princípio da absorção, devendo ser mantida a condenação pelos delitos de resistência e desacato quando o conjunto probatório é suficiente e demonstra a ocorrência dos crimes, praticados em momentos distintos, e amparados nos depoimentos dos policiais e da vítima, nas duas fases do processo.

Mantida a condenação pelo crime de ameaça, tem-se por prejudicado o pleito de substituição por restritiva de direitos, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal.

Devidamente atendidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, a teor do disposto no art. 77 do CP, é pertinente sua concessão no presente feito.

(TJ-MT, N.U 0016974-71.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

O contexto dos autos evidencia a prática do crime incurso no art. 231 do Código Penal, enquanto os argumentos defensivos não são suficientes para desconstitui-la. Assim, não comporta reparos a condenação apelada que determinou o pagamento de 10 (dias) multa, fixados
em 2/30 (dois trigésimos) do salário-mínimo, por infração ao artigo 331 do Código Penal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, em consonância com o parecer ministerial, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença apelada.

Condeno os apelantes em custas, consoante artigo 804 do Código de Processo Penal, com aplicação subsidiária à Lei n. 9.099/95 por força de seu artigo 92. Eventual pedido de isenção das custas deve ser analisado no juízo da execução penal (STJ - AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023